Tribunal: TJDFT
Processo: 0743090-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRAMITAÇÃO NO PRÓPRIO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) nos próprios autos e determinou a sua autuação em apartado, com recolhimento de custas, conforme os arts. 133 e seguintes do CPC, além de fixar prazo de 30 dias para indicação de medida executiva útil, sob pena de suspensão do feito. Os agravantes sustentam a viabilidade da tramitação do IDPJ no bojo do cumprimento de sentença e requerem a reforma da decisão para que o pedido seja processado nos próprios autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado no próprio feito de cumprimento de sentença, sem necessidade de autuação em autos apartados; (ii) estabelecer se a imposição de prazo para indicação de outra medida executiva útil, sob pena de suspensão, é compatível com a formulação do pedido de desconsideração como medida executiva legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, ao regular o IDPJ nos arts. 133 a 137, não exige, de forma expressa, a autuação em apartado, permitindo sua instauração no curso do processo principal, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa ao terceiro atingido.

4. O processamento do IDPJ nos próprios autos prestigia os princípios da celeridade e economia processual, evitando a duplicação de atos, o recolhimento de custas adicionais e a criação de procedimento paralelo desnecessário.

5. A Instrução no 2/2022 da Corregedoria-Geral do TJDFT, em seu art. 2o, XIV, admite expressamente a tramitação do IDPJ no bojo do cumprimento de sentença, com o cadastramento do sócio como “interessado”, em conformidade com o modelo processual eletrônico.

6. Precedentes do TJDFT e do STJ reconhecem a possibilidade de tramitação intra autos do IDPJ, desde que respeitado o devido processo legal.

7. A imposição de autuação apartada e fixação de prazo cominatório para indicação de outra medida executiva, sob pena de suspensão, configura exigência excessiva e incompatível com a natureza executiva do próprio pedido de desconsideração, podendo comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

8. A ausência de localização da parte agravada para apresentação de contrarrazões não impede o julgamento do recurso, mas recomenda cuidado redobrado quanto à efetivação do contraditório na origem, inclusive em relação ao terceiro potencialmente atingido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

2. A exigência de autuação em apartado e o condicionamento do prosseguimento da execução à indicação de outra medida útil não se impõem quando o pedido de desconsideração, por si só, representa medida executiva legítima e adequada.

3. A tramitação do IDPJ no próprio feito executivo está em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual e com orientação correicional do TJDFT.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137; art. 921, III; arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010516, 0702717-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 11.06.2025, DJe 01.07.2025; TJDFT, Acórdão 2037968, 0721772-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 26.08.2025, DJe 08.09.2025.